Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. CUSTÓDIA DE CHEQUES. PROVAS ESCRITAS. CONTRATO BANCÁRIO. EXTRATOS DA CONTA CORRENTE. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. CRÉDITO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RÉUS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVADO. EXCESSIVIDADE. AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO JUROS. LEGÍTIMA. LIMITAÇÃO JUROS. 12%. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE. AFASTADA. TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS DE CHEQUE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação monitória deve ser instruída com documento escrito sem força executiva, que tenha aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.
2. Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 247, “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
3. No caso em análise, embora a liberação do crédito ter se dado via custódia de cheques, a ação monitória foi ajuizada com o objetivo do adimplemento da cédula bancária, portanto, uma vez apresentados todos os documentos legalmente exigidos, não há que se falar em imprescindibilidade das cédulas de cheques para a cobrança.
4. Os réus apenas sustentam que os valores dos cheques não juntados aos autos é excessivo pela não apresentação das cártulas, contudo, não se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, visto que alegam somente com base em e-mails da instituição bancária, sem sequer contestar os extratos bancários que demonstram a compensação.
5. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
6. As taxas de juros previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 596 do STF.
7. “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” Art. 397 do Código Civil.
8. In casu, não há abusividade ou ilegalidade na cobrança dos juros de mora nos termos previstos na cédula de crédito bancário, que prevê expressamente que, no caso de impontualidade será aplicada a comissão de permanência, em substituição aos encargos de normalidade, assim como a substituição da comissão de permanência pela aplicação de juros compensatórios, juros moratórios e multa.
9. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifa de serviço bancário, mas não estipula o valor ou percentual da cobrança, ferindo o princípio da informação.
10. Incabível a devolução em dobro do valor reconhecido como cobrança abusiva, uma vez que ausente a má-fé da instituição financeira.
11. Considerando que a presente ação visa a cobrança de valores devidos em razão do inadimplemento de cédula de crédito bancário, não é devido o deferimento de pedido de devolução das cártulas de cheque em propriedade da instituição bancária, dado que os cheques custodiados correspondem apenas à forma de pagamento do crédito contratado.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.